Tribunal: STF
Processo: RE 577240
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Conforme assinalado na decisão agravada pelo ilustre Min. AYRES BRITTO, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não reconhecer ao contribuinte do ICMS o direito à correção monetária dos créditos escriturais excedentes, notadamente quando inexistir, para tal, autorização legislativa específica”



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.